Tribunal: TJES
Processo: 5005885-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005885-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PATRICK DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR A INDISCIPLINA DO REEDUCANDO. REVOGAÇÃO DO INDULTO.
RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito. No presente caso, durante a execução da pena, o reeducando descumpriu as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, bem como praticou novo crime, dando ensejo ao restabelecimento de sua pena privativa de liberdade, tendo-lhe sido fixado o regime semiaberto. 2. Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que
“a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
[...]
(HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”
. 3. Não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a sua indisciplina, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 4. Assim, a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado não faz jus ao indulto, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da decisão proferida nos
a
utos de Execução
Penal
nº. 0008685-62.2018.8.08.0035 (evento
183
.1
, constante no id.
5151861
), prolatada pelo Juízo da
9ª
Vara
de Execuções Penais de
Vitória
, que
concedeu o indulto da pena privativa de liberdade ao reeducando
Patrick Dias Ferreira
e, via de consequência, julgou extinta a sua punibilidade, na forma do art. 107, II, do Código Penal.

Em razões recursais acostadas no evento
197
.
1
, constante no id.
5151858
,
o

agravante requer a reforma da decisão,
argumentando que:
i)
o art. 8ª, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, disciplina que o indulto não é extensível às penas restritivas de direito;
ii)
o reeducando teve sua pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, tendo sido restabelecida a pena privativa de liberdade no curso da execução, diante do não cumprimento das condições que lhe foram impostas
em relação às restritivas de direito
;
e

iii)
é vedado
premiar o agravado com o indulto em decorrência das múltiplas faltas perpetradas no curso da execução da pena.

Pois bem. Conforme relatado, a questão aqui controvertida diz respeito à possibilidade ou não de concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 aos casos em que houve a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento das medidas impostas no curso da execução da pena.

Assim delimitada a questão, cumpre registrar, inicialmente, que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes e da legalidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.º, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O exame de pedido de indulto ou de comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da

legalidade. 2. Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena.
3. No caso, pela análise do aresto ora combatido, entendo correta a conclusão, tendo em conta que o inciso IV do art. 4.º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, diferentemente do inciso I do mesmo artigo, não consigna intervalo em que deveria ter ocorrido o descumprimento das condições fixadas. 4. O entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições do livramento condicional inibe o deferimento de indulto ou de comutação, por aplicação literal do disposto no art. 4.º, inciso IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a concessão do benefício. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 668.976/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Dito isso, ressalta-se que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito, vejamos:

Art. 8º. O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - penas restritivas de direitos;

I
n casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, o que foi convertido em duas penas restritivas de direito. Ocorre que, durante a execução da pena, o reeducando descumpriu as medidas que lhe foram impostas, bem como praticou novo crime, dando ensejo ao restabelecimento de sua pena privativa de liberdade, tendo lhe sido fixado o regime semiaberto.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que
“a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
[...]
(HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”
.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem decidido pela impossibilidade de concessão de indulto a casos análogos ao presente. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO APENADO. RECONVERSÃO. ÓBICE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto, a uma pena privativa de liberdade de 02 anos, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, tendo o Juízo da Execução reconvertido as penas alternativas impostas ao reeducando em reprimenda privativa de liberdade, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 8º, I, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. 3. A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da desídia do apenado no seu cumprimento, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de premiá-lo por sua própria indisciplina.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Agravo de Execução Penal
5006829-10.2023.8.08.0000
; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 12/Set/2023).

Assim, conforme bem assentado no julgado acima, não é plausível se conceder o indulto a reeducando que teve a sua reprimenda convertida em privativa de liberdade, diante do descumprimento das condições que lhe foram impostas em relação às penas restritivas de direito, sob pena de se premiar a sua própria indisciplina.

Isso porque, como cediço, não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal,
sob pena de se premiar a
desídia
do reeducando –
que, além de descumprir as condições impostas, ainda praticou novo crime no curso da execução da sua pena –, notadamente em atenção à máxima de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Com base nas razões acima, tem-se que a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado
não faz jus ao indulto,
devendo, assim, ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de revogar a concessão do indulto ao reeducando
Patrick Dias Ferreira
e, via de consequência, determinar seja restabelecido o curso da execução da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)